Tribunal: STF
Processo: ARE 1386155
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA -BASE. MATERIALIDADE EAUTORIA COMPROVADAS. 



    1. A sentença, arrimada na prova dos autos, condenou os acusados a dois anos de reclusão e trinta dias -multa pelo crime do art. 1°, 1 e II, da Lei 8.137/1990, merecendo confirmação no plano de fundo, mas com ajustes na dosimetria da pena, em atenção à apelação do MPF, para que seja majorada para três anos de reclusão e quinze dias -multa, tendo em vista (inclusive) as consequências do crime (sonegação de R$29.406.782,12). 



    2. Infundadas as teses da inépcia da denúncia e de prescrição 'da pretensão punitiva. Denúncia que atende aos requisitos legais (art. 41 - CPP). Improcedência da tese de inexistência de provado dolo e ausência de configuração do delito, analisada exaustivamente pelo julgado. As razões da apelação da defesa não infirmam os fundamentos da sentença. 



    3. Apelação do MPF parcialmente provida. Apelações dos acusados não providas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LX; e 93, IX, da CF. Aduz que:



          (i) “por erro na publicação, não constou o nome do novo advogado e o recurso de apelação foi julgado sem oportunidade de sustentação oral”; 



          (ii) “no presente caso, foram apresentados embargos de declaração para suprimento de omissões relevantíssimas contudo, o Tribunal negou provimento aos referidos recursos sob o cômodo argumento de que a parte pretendia rediscutir a causa”;



          (iii) “o acórdão recorrido apresenta desfecho que contradiz a própria prova dos autos (nesse aspecto, basta valoração, sem necessidade de revolvimento), especialmente no tocante à alegada gravidade das consequências do crime, que não ocorreu e bem por isso deve ser decotada da dosimetria da pena”.



    3. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o Min. Nefi Cordeiro, ao analisar o AREsp 1.509.336, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu “do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a pena do recorrente a 2 anos e 6 anos de reclusão, e 13 dias-multa”.



    4. No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. O STF também tem entendimento de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. Ainda: o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    8. Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    9. Diante do exposto:



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca da dosimetria da pena;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator